Tribunal: STF
Processo: HC 190647
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 573.419/ES, assim ementado (eDOC 2, p. 82):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, EM BAIRRO RESIDENCIAL, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.
    2. O crime de roubo de um veículo Honda Civic seguido de morte da vítima (latrocínio) foi cometido em plena via pública, em um bairro residencial, com grande movimentação de pessoas, no centro de Vila Velha/ES, em plena luz do dia, circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica o aumento da pena-base, pois o fato de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, […] demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta (AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, ‘expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes’, pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa (HC n. 483.877/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019).
    4. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, como incurso no art. 127, § 3º, parte final, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão; b) a pena-base foi exacerbada, em face da valoração negativa referente à personalidade, circunstâncias e consequências do crime; c) o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, redimensionou a pena – dela afastando os vetores da personalidade negativa do réu e das consequências do crime – para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo, contudo, a elevação referente às circunstâncias; d) o fundamento, segundo o qual, “ao praticar o crime à luz do dia e em bairro residencial, de grande movimentação de pessoas, evidenciada está a maior ousadia do réu”, é inidôneo para justificar o aumento da pena-base, além de ter acrescentado considerações inexistentes.
    Pugna, ao final, pela concessão da ordem, a fim de que seja feita a correção do cálculo da dosimetria da pena, devendo ser fixada em seu mínimo legal, com os respectivos ajustes também quanto à multa aplicada.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    Em consulta ao site oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifico que a ação penal, em que foi condenado o paciente, transitou em julgado em 27.01.2014, portanto, antes da impetração do presente writ, ocorrida em 27.08.2020 (eDOC 3).
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    3.2. No caso, verifica-se que a fixação da pena-base foi revista pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o relator do writ concluído pela inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e as consequências do crime, afastando, pois, tais vetores de sua aplicação, mantendo, no entanto, quanto às circunstâncias desfavoráveis do crime. Tal entendimento foi confirmado em julgamento colegiado, conforme os termos do voto proferido (eDOC 2, pp. 84-86 – grifos no original):
    “O recurso não merece prosperar, pois a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.
    Com efeito, a vetorial das circunstâncias do crime foi corretamente valorada de forma negativa, tendo vem vista que, ao praticar o crime à luz do dia e em bairro residencial, de grande movimentação de pessoas, evidenciada está a maior ousadia do réu (fl.33).
    Com efeito, narra a denúncia que (fl. 24 – grifo nosso):
    […]
    Ora, como se percebe, o crime de roubo de um veículo Honda Civic seguido de morte da vítima (latrocínio) foi cometido emplena via pública, em um bairro residencial, com grande movimentação de pessoas, no centro de Vila Velha/ES, em plena luz do dia, circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica o aumento da pena-base, pois o fato de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, […] demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta (AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Casa:
    […] 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Tais fundamentos, como ressaltado, mostram-se idôneos e consentâneos com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, a despeito da afirmação segundo a qual teria o relator do habeas corpus impetrado no STJ acrescido fundamento inexistente para a exasperação da pena-base, válido destacar que a mera remissão a precedente jurisprudencial não conduz a tal conclusão. Não bastasse, além de tal aumento não ter sido realizado pelo STJ, a decisão proferida em sede mandamental não possui devolutividade ampla da matéria e caráter substitutivo da sentença condenatória, a exemplo do que ocorre em acórdão de apelação criminal.
    Assim, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, obtemperado pelo STJ, mas, ainda assim, com certo agravamento. Não há ilegalidade nessa conclusão.
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
    Como se vê, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas às circunstâncias do crime. Partindo das circunstâncias desfavoráveis, a exasperação da pena-base não configura evidente constrangimento ilegal.
    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente